Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-61.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700777-61.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DILMA LOURENCO DE SOUZA RECORRIDO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado no 0700777-61 interposto pela parte autora em face de Claro Net Telecomunicações SA contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Na petição de id no 40011000 a recorrente informou a realização de acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação por este juízo. A composição entre as partes pode ser feita a qualquer momento e tratando-se de direito disponível deve ser homologado. A propósito, o nosso ordenamento jurídico, em especial o Código de Processo Civil dá primazia à composição civil e nos termos dos art. 139, V, do CPC, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, autocomposição, Em face do exposto, homologo o acordo formalizado na peça de id no 40011000 para que surta seus legais e jurídicos efeitos, com base nos arts. 22, parágrafo único, e art. 57 da Lei 9.099/95. Preclusa, devolvam – se os autos ao juízo de origem para os devidos fins. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022 18:19:44. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator